Tribunal: TJBA
Processo: 8036726-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036726-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE SUBMETIDO A MEDIDA CAUTELAR POR PERÍODO SUPERIOR AO FIXADO NA DECISÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA DE QUE HOUVE A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM QUESTÃO. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036726-45.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por JULGAR PREJUDICADO o writ, nos termos do voto condutor.